Tribunal: TJSP
Processo: 0004100-71.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Revisão Criminal - Roubo Majorado – Acórdão confirmatório da sentença condenatória - Pretendidas a exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo e a redução do aumento das penas pelas majorantes de 3/8 para 1/3 – Impossibilidade – Não há que se falar em erro na aplicação da pena, não se podendo, pois, alterá-la por meio da revisão criminal, já que tais questões referem-se à

Ementa:
Revisão Criminal - Roubo Majorado – Acórdão confirmatório da sentença condenatória - Pretendidas a exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo e a redução do aumento das penas pelas majorantes de 3/8 para 1/3 – Impossibilidade – Não há que se falar em erro na aplicação da pena, não se podendo, pois, alterá-la por meio da revisão criminal, já que tais questões referem-se à interpretação da lei consubstanciada em entendimento jurisprudencial - Irrescindível, pois, o decreto condenatório – Ação revisional não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0004100-71.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
MARCO AURÉLIO SANTOS DA COSTA.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram da ação de revisão criminal
aforada por Marco Aurélio Santos da Costa. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO TORRES GARCIA (Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA,
FRANÇA CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO, AUGUSTO DE SIQUEIRA,
HERMANN HERSCHANDER, WALTER DA SILVA, MARCO DE LORENZI E
MARCELO GORDO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004100-71.2018.8.26.0000 São Paulo Voto no 31.351
2
REVISÃO CRIMINAL N° 0004100-71.2018.8.26.0000
PETICIONÁRIO: MARCO AURÉLIO SANTOS DA COSTA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 31.351
EMENTA: Revisão Criminal - Roubo Majorado –
Acórdão confirmatório da sentença condenatória -
Pretendidas a exclusão da causa de aumento do
emprego de arma de fogo e a redução do aumento
das penas pelas majorantes de 3/8 para 1/3 –
Impossibilidade – Não há que se falar em erro na
aplicação da pena, não se podendo, pois, alterá-la
por meio da revisão criminal, já que tais questões
referem-se à interpretação da lei consubstanciada
em entendimento jurisprudencial - Irrescindível,
pois, o decreto condenatório – Ação revisional não
conhecida.
1. Trata-se de Revisão Criminal aforada por
Marco Aurélio Santos da Costa, condenado às penas de 7 (sete)
anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e 28 (vinte e oito) dias-multa, no valor diário mínimo, por
incurso no artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II, na forma do artigo 70,
ambos do Código Penal.
Intimado da r. sentença, o peticionário interpôs
apelação, à qual, depois de seu regular processamento, deu-se parcial
provimento ao recurso, a fim de reduzir as penas para 6 (seis) anos e 5
(cinco) meses de reclusão, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
por unanimidade de votos, pela 13a Câmara do Tribunal de Alçada
Criminal (Relator: Des. Junqueira Sangirardi, Revisor: Des. Teodoro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004100-71.2018.8.26.0000 São Paulo Voto no 31.351
3
Méndez, 3o Juiz: Des. Lopes da Silva), de cujo v. acórdão foram
intimadas as partes, operando-se o trânsito em julgado, objeto de
regulares certidões.
A Dra. Defensoria Pública, nesta instância
revisional, com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo
Penal, postula o afastamento da majorante do emprego de arma e a
redução do aumento por conta das causas de aumento na fração de
apenas 1/3 (um terço).
Processada a ação, a cujos autos foram
apensados os da ação penal condenatória, manifestou-se a Procuradoria
Geral de Justiça pelo indeferimento do pedido.
É o relatório.
2. A ação revisional visa à reparação de erro
judiciário. Não há de ser tratada como apelação. A coisa julgada não é,
como de todos sabido, a mesma coisa que a sentença recorrível. E mais, a
decisão impugnada, para ser rescindida, há de ser manifestamente
contrária à prova dos autos ou ao texto expresso da lei.
Cumpre
registrar
que
o
peticionário
foi
processado e, ao final, condenado pelo crime de roubo majorado, porque,
na data, horário e local indicados na denúncia, agindo em concurso com
indivíduo não identificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça
consistente no emprego de arma de fogo contra as vítimas Wilson Froldi e
Anderson José Maria, um veículo tipo Fiorino, um talonário cheques do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004100-71.2018.8.26.0000 São Paulo Voto no 31.351
4
Banco Itaú, um cartão eletrônico do Banco Itaú, documentos pessoais, um
televisor, um videokê, dois amplificadores, um relógio de pulso, um
aparelho de fax, um violão e um rádio, pertencentes a Wilson e um óculos
da marca Oakley, um relógio da marca Casio, um talonário de cheques do
Citibank, um cartão de crédito Visa e R$ 115,00 em espécie pertencentes a
Anderson.
Pois bem. O pleito revisional não merece ser
conhecido.
Verifica-se que o peticionário volta-se contra
parte do decreto condenatório, no tocante ao reconhecimento da causa
de aumento do emprego de arma de fogo.
Todavia, a majorante subsiste íntegra. No
tocante à arma de fogo empregada no roubo, malgrado esta não tenha sido
apreendida, decorre seguramente das palavras das vítimas, as quais se
erigem à condição de prova suficiente acerca da causa de aumento,
tornando-se prescindível a apreensão e submissão a exame para a perfeita
caracterização da majorante, consoante remansosa orientação jurisprudencial.1 Outrossim, havendo divergências
1 - STJ: HC n. 39.625-0 - SP. Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca. Quinta Turma. Unânime. Data do julgamento:
3.2.2005; TJ/SP: Relator: Canguçu de Almeida - Apelação Criminal n. 156.017-3 - São Paulo - 04.04.1994, Apelação
Criminal n. 236.794-3 - São Paulo - 3a Câmara Criminal de Férias "janeiro/98" - Relator: Walter Guilherme - 14.01.1998 - V.U;
TACrimSP rel. Walter Guilherme RJTACrim 30/245.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004100-71.2018.8.26.0000 São Paulo Voto no 31.351
5
interpretativas de semelhante situação fático-juridica2, não se pode
buscar, na via revisional, a orientação jurisprudencial mais adequada aos
interesses do peticionário, máxime porque, em tal hipótese, fica de todo
afastada a ideia de erro judiciário.
É exatamente nesse sentido que tem se
pronunciado esta Augusta Corte de Justiça:
“(...) Ora, há que se ter presente que a ação de
revisão criminal, cujo fundamento deve ser erro
judiciário
decorrente
de
decisum
condenatório
contrário à prova dos autos ou a texto expresso da
lei penal, não se presta como instrumento para
reivindicar o entendimento jurisprudencial melhor ou
mais adequado ao caso concreto. A existência de
interpretações divergentes da mesma norma legal
jamais pode ser comparada a erro na aplicação da lei.
A coisa julgada criminal constitui fenômeno jurídico
que, protegido a partir da norma mais elevada do
sistema jurídico, a Constituição Federal, há de ser
mantida incólume sempre que sua formação, como na
2 - Apelação Criminal no 0022203-93.2006.8.26.0050 - São Paulo - 8a Câmara de Direito Criminal - Relator: Moreira da Silva
- 18.08.2011 - V.U.; Apelação Criminal n. 236.794-3 - São Paulo - 3a Câmara Criminal de Férias "janeiro/98" - Relator:
Walter Guilherme - 14.01.98 - V.U; HC no 140.957, relatora Ministra LAURITA VAZ, 5a Turma, j. 12.4.2011; Apelação Criminal
no 0005036-36.2005.8.26.0038 Araras, 7a Câmara de Direito Criminal Relator: Francisco Menin 10.05.2007 V.U.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004100-71.2018.8.26.0000 São Paulo Voto no 31.351
6
espécie, não tenha se dado em contrariedade ao texto
expresso da lei penal. (...)”3
Verifica-se, ainda, que o peticionário volta-se
contra o quantum da fração adotado para elevação das penas por conta
das causas de aumento.
Cabe
considerar
que
os
crimes
foram
perpetrados com o concurso de agentes e com emprego de arma de fogo.
Assim, não há se falar em erro na aplicação da
pena, não se podendo, pois, alterá-la por meio de revisão criminal, já que
tal questão refere-se à interpretação da lei consubstanciada em
entendimento jurisprudencial. Sim, porque existe jurisprudência no sentido
da majoração de 3/8, em se tratando de duas causas de aumento de pena.
Vale assinalar, a propósito, que o Colendo
Supremo Tribunal Federal já acenou com a possibilidade de se
estabelecer aumento acima de 1/3 (um terço) em caso de concurso de
causas de aumento de pena, tendo em vista o “maior grau de
reprovabilidade da conduta do agente”:
"Habeas corpus. No que diz respeito ao concurso de
causas de aumento de pena, variando a fixação deste
de 1/3 a metade, e havendo duas causas concorrentes,
há, sem duvida, maior grau de reprovabilidade da
3 - Revisão Criminal no 0165614-48.2009, Relator: Des. Moreira da Silva, 4o Grupo de Direito Criminal, Julgado em:
14/06/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004100-71.2018.8.26.0000 São Paulo Voto no 31.351
7
conduta do agente, razão por que e mais correta a
corrente doutrinaria que sustenta que, nesse caso,
ambas devem ser consideradas para a fixação do
aumento além do limite mínimo. "Habeas corpus"
indeferido”.4
Bem por isso, esta Augusta Corte de Justiça
tem se pronunciado pela majoração de 3/8 em havendo duplicidade de
majorantes no roubo:
“Desse modo, deve-se impor o aumento de 1/3 quando
for uma qualificadora; 3/8 quando forem duas; 5/12
(ou 2/5) quando forem três; 11/24 quando forem quatro
e no máximo quando forem cinco qualificadoras".5
Nessa conformidade, há que se recordar a a
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça acima citada acerca do não
cabimento da ação revisional para reinvindicar a corrente jurisprudencial
mais favorável ao peticionário.
Irrescindível, pois, o provimento condenatório,
por inocorrente decisum de tal natureza contrário à evidência dos autos ou
ao texto expresso da lei penal - e, portanto, não se amoldar o caso sub
examine a nenhuma das hipóteses do artigo 621 do Código de Processo
4 - STF - HC 70.900-1, Rel. Min. Moreira Alves, 1a Turma, j. 22.2.94, DJU de 6.5.94, pág. 10.489.
5 - Apelação Criminal n° 990.08.097207-3, Rel. Des. Fernando Torres Garcia. No mesmo sentido: Apelação 0024266-
91.2006.8.26.0050 - Relator(a): Louri Barbiero -Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Criminal -
Data do julgamento: 01/03/2012 - Data de registro: 03/03/2012; Apelação 0004219-09.2006.8.26.0176 - Relator: Sérgio
Coelho - Comarca: Embu das Artes - Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Criminal - Data do julgamento: 15/12/2011 -
Data de registro: 16/12/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004100-71.2018.8.26.0000 São Paulo Voto no 31.351
8
Penal -, a fazer subsistir a coisa julgada criminal, exsurge imperioso
proclamar-se o não conhecimento da ação revisional.
3. Diante do exposto, não se conhece da
ação de revisão criminal aforada por Marco Aurélio Santos da Costa.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)